Tribunal: TJDFT
Processo: 0707095-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Temazec Desenvolvimento Imobiliário Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 114646734 do processo de referência) que, na ação de sustação de protesto c/c indenização por danos morais, processo 0725411-97.2021.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de Areial Distribuidora e Transporte Ltda. – ME, indeferiu o pedido de convocação de testemunha, nos seguintes termos: (...) Não há preliminares a serem analisadas. A única questão processual pendente é a relativa à inversão do ônus da prova, a qual passo a apreciar. A parte autora pretende a inversão do ônus da prova a fim de que seja encargo da requerida “comprovar a regularidade e autenticidade da dívida”. Pois bem. Penso que esse encargo já é da requerida, por ser fato impeditivo do direito do autor e, em relação ao pedido reconvencional, constitutivo do direito do réu/reconvinte. Tanto é assim que o próprio requerido, em suas manifestações nos autos, já tratou de trazer os argumentos para evidenciar a relação entre as partes e juntou os documentos que corroboram suas afirmações, tais como conversas mantidas no aplicativo WhatsApp. Isso, porém, não desincumbe o autor/reconvindo de também provar suas teses, pois, ainda que negue a existência de contrato e a prova dessa inexistência seja impraticável, sustenta relação indireta com a ré, por meio de outras pessoas (engenheiro) e empresa (SMP), em nome das quais os produtos (areias) teriam sido adquiridos, e essa relação indireta pode ser demonstrada. Diante disso, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova. Da análise dos autos, verifico que a controvérsia reside em verificar a existência ou não de relação entre as partes. Assim, fixo como pontos controvertidos: 1) se as compras de areias realizadas junto à requerida podem ser imputadas à parte autora. Daí definir se foi regular ou não a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes; 2) se a ré causou à autora danos morais; 3) se há, por parte da autora, litigância de má-fé. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, eis que se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Ademais, nos termos do art. 434 do CPC, é dever da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ressalvadas as exceções previstas no art. 435 e seu parágrafo único, sendo que as partes juntaram os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e arcarão com eventual deficiência na prova documental produzida. O ônus da prova segue o disposto no art. 373, I e II, do CPC, eis que não verificada situação a ensejar a sua inversão, conforme disposto no § 1o do mesmo diploma legal. Presentes os pressupostos para a válida constituição e o regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Dessa forma, aguarde-se o decurso do prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC e, não havendo pedidos de esclarecimentos ou ajustes, venham os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais. Desta decisão, peticionou o agravante requerendo a reconsideração, que foi assim decidida (Id 116295737): Vistos, etc. ID 115999444: Petição da parte requerente pela produção de prova testemunhal, consistente na oitiva do engenheiro responsável pelas compras de areias. Petição da parte requerida pelo julgamento antecipado, ID 116103557. Pois bem. Apesar do entendimento já exposto na decisão saneadora, a fim de evitar futura alegação de cerceamento de defesa, faculto à requerente trazer aos autos as declarações do engenheiro via ata notarial, meio de prova expressamente previsto no art. 384 do CPC, in verbis: Art. 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião. Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. Sendo documento público, a ata notarial faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o tabelião declarar que ocorrerem em sua presença (CPC, art. 405). A audiência judicial, acaso deferida sua designação, ocorreria de modo virtual, em dia e hora não definidos pelas partes, e não é possível exigir que a testemunha tenha equipamento e habilidade para manuseá-lo e acessar a audiência. Não raramente, em realização de audiências virtuais, este juízo enfrentou dificuldades advindas na inabilidade dos participantes no manuseio de celulares e/ou computadores, bem como na utilização da plataforma utilizada para o ato. Por outro lado, para a confecção de ata notarial se permite o agendamento, em atenção aos interesses das partes e testemunhas. Também o tabelião conta com ambiente adequado para colheita do depoimento e dispõe de meios para fornecer, inclusive, equipamento para coleta virtual. A prova, produzida em audiência ou em ata notarial, será cotejada com os demais elementos constantes dos autos, tendo presunção iuris tantum. E, em ambos os casos, o contraditório será respeitado, residindo a diferença no momento em que isso ocorrerá, sendo, na ata notarial diferido, e na audiência instantâneo. Pelo exposto, indefiro o pedido de designação de audiência de instrução e intimo a parte requerente para que diga, no prazo de 05 (cinco) dias, se tem interesse na produção de prova por meio de ata notarial. Caso tenha interesse, lhe será deferido prazo razoável para trazer a ata ao processo. Caso não tenha, façam-se os autos conclusos para julgamento, observadas a ordem cronológica e as eventuais preferências legais. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 33312175, pp.1-15) aduz que ajuizou ação de sustação de protesto, em 21/7/2021, contra a empresa Areial Distribuidora e Transporte Ltda, ora agravada. Diz que a causa da ação foi uma compra de material feita junto a agravada no nome da agravante indevidamente. Sustenta que o engenheiro que trabalha em sua empresa, também trabalha na SMP Construtora e Incorporadora Ltda. Dessa forma, ao realizar pedidos de mercadorias junto a Areial Distribuidora e Transporte Ltda., esta não se atentou a este fato e realizou as anotações dos pedidos feitos pelo engenheiro em nome da agravante sem qualquer observância que quem de fato realizava a compra era a empresa SMP. Diz que o engenheiro é o responsável pelas compras e pode explicar o ocorrido, por isso solicitou que ele fosse ouvido como testemunha. Assevera que nunca solicitou os serviços da empresa agravada. Afirma que as compras foram realizadas para a empresa SMP CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI e somente por equívoco do vendedor foi associada ao seu nome, que não tem relação nenhuma com a compra realizada. Frisa que tal situação está lhe causando enormes prejuízos e transtornos, tanto de ordem financeira, quanto moral e reputacional. Expõe que mesmo não tendo contraído o alegado débito na instituição credora, ora agravada, assegurou o pagamento, de forma a suspender os efeitos da inscrição ao SERASA, o que foi totalmente ignorado pelo Juízo a quo. Discorre sobre a necessidade da produção de prova testemunhal. Aduz que não poderia o juiz ter declarado saneado o feito sem a oitiva da testemunha por ele arrolada porque fere o direito a ampla defesa e ao contraditório. Pugna pelo deferimento da produção de prova testemunhal nos termos do art. 442 do CPC. Afirma preencher os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal. A probabilidade do direito está evidenciada pela violação clara à legislação em vigor, acompanhada dos robustos argumentos fáticos, legais e jurisprudenciais lançados na peça recursal. O perigo na demora consiste que em qualquer momento, o juízo a quo, pode proferir sentença nos autos, sem ter lhe oportunizado a produção de todas as provas de direito. Assevera a urgência e fundado receio de dano irreparável, ensejador de tutela, pois caso o processo a quo seja sentenciado, sem a oitiva da testemunha, poderá dar outra visão ao processo. Ao final, requer: a) RECEBER o presente agravo, processando-o sob forma de instrumento, ante o periculum in mora e o fomos boni iuris demonstrados, conforme documentos acostados à presente peça e os fundamentos já indicados; b) CONCEDER a tutela de urgência requerida, no sentindo de reformar a r. Decisão agravada para que seja determinada a oitiva da testemunha essencial para resolver o litígio em questão; c) NO MÉRITO, confirmar a tutela requerida; d) MANDAR INTIMAR o AGRAVADO para, querendo, contrarrazoar o presente agravo. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Id 33312178 e 33312179, respectivamente. É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para sua interposição contra decisão que indefere requerimento de realização de audiência de instrução para produção de prova oral. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Como não se trata de decisão imediatamente recorrível, a questão ventilada, neste recurso, não está afetada pela preclusão, conforme o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. A efetiva constatação do cerceamento de defesa poderá ensejar a cassação da sentença e o retorno do processo à fase de instrução, para a produção da prova desejada pela parte agravante, se eventualmente vier a ser alegada em preliminar em apelação e acolhida a arguição pelo c. tribunal. Transcrevo o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão apreciada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC VIGENTE. ROL TAXATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 6o, VIII, CDC. ARTIGO 373, § 1o, CPC. REQUISITOS CONFIGURADOS. POSSIBILIDADE. 1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento quando a decisão impugnada - indeferimento de prova pericial - não se encontra prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil vigente, que, por elencar rol taxativo, não comporta interpretação extensiva. 2. Admite-se a inversão do ônus probatório com apoio na regra insculpida no inciso VIII do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes se encaixam no conceito definido nos artigos 2o e 3o do referido normativo. 3. A inversão judicial do ônus da prova baseia-se na teoria dinâmica desse ônus, segundo a qual é dado ao julgador, caso verifique a insuficiência da divisão estática prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, atribuí-lo à parte que tenha melhores condições de produzir a prova, à luz das circunstâncias do caso concreto. 4.Correta a decisão que, na forma do § 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil, vislumbrando a verossimilhança das alegações contidas na inicial, as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, atribui o ônus da prova aos réus, hospital e laboratório, que deveriam ter coletado e analisado o material objeto de exame médico. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1053329, 07112858420178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 19/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ainda que se considerasse o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e, por essa razão, se admitiria excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em apelação (REsp 1.704.520-MT, Tema 988), não se constata essa situação concretamente. A alegada urgência na realização do ato processual pela possibilidade de o processo ser sentenciado com visão errônea dos fatos sem a oitiva da testemunha não justifica a excepcional cognição do agravo de instrumento, porque não alegado nem demonstrado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo. Cerceamento de defesa e prejuízo imediato não se evidencia para a agravante, porque o i. juiz facultou a documentação do fato a ser esclarecido pela testemunha que se pretende ouvir em ata notarial, inclusive com a anexação de documentos até mesmo de áudio ou vídeo. Nenhum ataque fez especificamente a esse fundamento da decisão recorrida. A parte agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, o de demonstrar, fundamentadamente, a irreversibilidade ou a inutilidade da apreciação da questão atacada neste recurso em eventual julgamento de apelação. Nesse sentido, caberia à parte agravante sustentar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas, como “O perigo na demora consiste que em qualquer momento, o Juízo a quo, pode proferir sentença nos autos, sem ter oportunizado ao AGRAVANTE a produção de todas as provas de direito. Dessa feira (SIC) o AGRAVANTE assevera a urgência e fundado receio de dano irreparável, ensejador de tutela, pois caso o processo a quo seja sentenciado, sem a oitiva da testemunha, poderá dar outra visão ao processo” Id 33312175, p.15. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPERÍCIA MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NATUREZA ESTÉTICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS A PRECLUSÃO (NCPC, ART. 1.015). NÃO CONHECIMENTO. CAUSA DE PEDIR. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. PACIENTE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PROFISSIONAL MÉDICO E CLÍNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO DA CULPA. SISTEMA SUBJETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPUTAÇÃO AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 E 373, I E II). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DESPROVIDOS. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal (NCPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre produção de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, nomeadamente porque não irradia nenhum efeito material imediato. (...) (Acórdão 1219559, 07144108920198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não reconhecida a inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pelo manifesto não cabimento. Ressalto, por oportuno, que o agravante peticionou nos autos de origem em 8/3/2022 (Id 117551889 do processo de referência) e requereu que a oitiva do engenheiro fosse produzida por ata notarial, meio de prova expressamente previsto no art. 384 do CPC, conforme sugerido na decisão de Id 116295737 do processo de referência. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora